Tribunal: STF
Processo: RE 1415822
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA UNIÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP 1.253.844/SC. INAPLICABILIDADE DO CPC DE 2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que determinou que o ente público arcasse com os honorários periciais no valor de R$ 9.250,00.



    2. A agravante alega o seguinte: a) nos termos do CPC, o Ministério Público, quando figura como parte requerente da prova pericial, deve pagar os honorários periciais; e b) obriga-la ao pagamento (ou adiantamento) dos honorários periciais viola o procedimento de elaboração do orçamento e o princípio da separação dos poderes.



    3. A matéria devolvida à apreciação desta egrégia 4º Turma diz respeito à responsabilidade da União Federal pelo custeio de perícia requerida pelo Ministério Público Federal, nos autos de ação civil pública.



    4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.253.844/SC, submetido ao rito dos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a Fazenda Pública a que o Ministério Público se encontrar vinculado deverá arcar com o adiantamento dos honorários periciais, aplicando por analogia o enunciado da súmula nº 232, cuja redação é a seguinte: "a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito".



    5. A Corte Superior também já se manifestou que, mesmo após a entrada em vigor do CPC de 2015, mantém-se a orientação firmada no julgamento do REsp 1.253.844/SC, sob o rito dos repetitivos. É que as disposições contidas na Lei nº 7.347/1985 são especiais em relação às normas do CPC (AgInt no RMS 62.325/SP, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 27/10/2020).



    6. Não se ignora o conteúdo de decisão monocrática da lavra do eminente Ministro Ricardo Lewandowiski em sentido contrário ao que acaba de se expor (ACO 1560, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 13/12/2018). Todavia, deve ser privilegiada a solução conferida pelo STJ, por



    7. Este tem sido o posicionamento da jurisprudência desta Corte Regional, inclusive em sua composição plenária, veja-se: Agravo Interno de Vice-Presidência 200181000125945, Desembargador Federal Cid Marconi, Pleno, julgado em 03/04/2019. 8. No mesmo sentido, recente precedente da 2º Turma deste Tribunal: Agravo de Instrumento 08056801920214050000, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2º Turma, julgado em 03/08/2021.



    9. Assim, evidencia-se que realmente cabe à União o pagamento dos honorários em caso de prova pericial requerida pelo Ministério Público Federal em ação civil pública, não merecendo reparos a decisão agravada.



    10. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 127, § 3º; 165, I e II, § 5º;166, I; e 167, I, II, V, VI e VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente